Tribunal: TJMT
Processo: 1033217-81.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033217-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO,
DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO PAULINO DA SILVA - CPF: 241.329.771-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO PAULINO DA SILVA - CPF: 241.329.771-53 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E PROVEU EM PARTE O RECURSO DE ANTONIO PAULINO DA SILVA. (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Márcio Vidal (Convocado), Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE.

FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS
PELA PARTE VENCEDORA NO CURSO DO PROCESSO
— OBRIGAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DE RESTITUIR — ARTIGO 3º, I, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
APLICAÇÃO.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

No entanto, a
ausência de
prova acerca do inadimplemento da indenização
das

férias e terço constitucional, proporcionais,
inviabiliza a condenação ao pagamento, visto que compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A isenção da
Fazenda Pública do pagamento de custas processuais, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, conforme dispõe o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Os honorários advocatícios
devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso adesivo de Antônio Paulino da Silva provido em parte.

Sentença
parcialmente retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e, recurso adesivo de
Antônio Paulino da Silva
em relação à sentença (Id. 96051493) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 96052953), assegura que a sentença o condenou “
ao pagamento de 10 (dez) meses de férias proporcionais, referente período aquisitivo de 2016/2017 porém, não há nos autos documento comprobatório algum de que o apelado tenha esse direito
.”. Por outro lado, “
juntou a informação, datada de 19.05.2020, no qual se atesta que, quanto às férias, o apelado tem, apenas, 15 (quinze) dias de férias não usufruídas
”.

Assevera que
quanto à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, “
a partir do ato de aposentadoria
”
. Já os juros de mora devem ser calculados pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a contar da data de citação.

Contrarrazões (Id. 96052962).

Antônio Paulino da Silva
(Id. 96052957), afiança que “
há flagrante ilegalidade na sentença
”, em relação “
a falta de condenação do Estado quanto ao reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
”.

Afirma que
os honorários advocatícios devem ser
fixados nos termos do artigo 85, § 3º, II, do Código de Processo Civil “
que prevê os honorários no mínimo de oito e no máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
”.

Contrarrazões (Id. 96052964).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 96841975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com estas considerações, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado na Inicial e condeno o Estado de Mato Grosso a pagar ao Autor, Antônio Paulino da Silva, o valor integral correspondente a conversão em pecúnia da licença prêmio referente aos quinquênios de 08/07/1988 a 07/07/1993 (90 dias); de 08/07/1993 a 07/07/1998 (90 dias); de 08/07/1998 a 07/07/2003 (90 dias); de 08/07/2003 a 07/07/2008 (60 dias) e de 08/07/2008 a 07/07/2013 (90 dias), além de 15 (quinze) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2001/2002 e de 10 (dez) meses de férias proporcionais, do período aquisitivo de 2016/2017, com o respectivo terço constitucional, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, de acordo com as súmulas 125 e 136 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem custas, em face do artigo 3º, inciso I da Lei Estadual nº. 7.603/01, que favorece o Réu.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, de modo que, não interposta a Apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 496, inciso I, §1º do Código de Processo Civil. [...] (Id. 96051493 – fls. 4/5).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] A sentença analisou: i) isenção no pagamento das custas pelo réu; ii) honorários advocatícios; iii) determinação para reexame necessário. Assim, não se mostra viável a reabertura da discussão para, via embargo de declaração, reanalisar a matéria.

Sobre o tema, é possível afirmar que ‘os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado’ [AgInt no AREsp 1672242/MG – Ministro Moura Ribeiro – j. 23.11.2020].

Posto isso, conheço do embargo de declaração [id. 40615243] e não o acolho.

II – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 96052952).

De início, anoto que, o reexame e a análise do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
serão feitas simultaneamente, em razão deste
tão somente impugnar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de férias proporcionais “
do período aquisitivo de 2016/2017, com o respectivo terço constitucional
”
, bem como acerca da omissão quanto ao percentual e termo inicial dos juros de mora e correção monetária.

Antônio Paulino da Silva,
servidor aposentado do Estado de Mato Grosso no cargo de investigador de polícia, (Ato nº 17.062/2017, de 3 de abril de 2017,

Id. 96051466 – fls. 1), alega que, por ocasião da aposentadoria, não lhe foi indenizado:
a
) quatorze (14) meses de licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1988 a 1993,
1993 a 1998, 1998 a 2003, 2003 a 2008 e 2008 a 2013
;
b
) quinze (15) dias de férias, não usufruídas, em relação ao período de
2001 a 2002
; e
c
)
férias e terço constitucional, proporcionais, do ano de 2016 (Id
.
96051461
– fls. 2).

Na informação expedida pela Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Polícia Judiciária Civil, está:

[...] Informamos, para os devidos fins e efeitos legais que, ao rever os assentamentos funcionais do Sr. Antônio Paulino de Silva, matrícula 15903, constatamos o que segue referente às férias e Licenças Prêmio:

Período aquisitivo

D.O.E (Diário Oficial do Estado)

Dias para gozo

1988/1993

16/05/1993

90

1993/1998

04/08/1998

90

1998/2003

08/08/2003

90

2003/2008

03/12/2008

60

2008/2013

26/03/2015

90

Quanto às férias, o servidor tem 15 (quinze) dias referente ao período 2001/2002.

Atenciosamente,

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2020

Francisco Cláudio Furtado

Investigador de Polícia

CGP/GPMM/PJC

Quézia Linhares Roza da Silva

Gerente de Provimento, Manutenção e Monitoramento [...]. (Id.
96051486 – fls. 1
).

No caso, à míngua de prova em sentido contrário, deve-se presumir que o não gozo imediato da licença-prêmio se deveu à exigência do próprio serviço. Posteriormente, tornou-se materialmente impossível, pelo fato de o apelado ter aposentado.

A licença-prêmio por assiduidade está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria. (Redação dada pela Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 1º. Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º. É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

§ 4º. Revogado. (Lei Complementar n. 59, de 03.02.99)

Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da sua aposentadoria, e que se não indenizado resultaria no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O entendimento do STJ se firmou no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1682739/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de agosto de 2017).

[...] Ademais,
a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia não decorre diretamente da lei, que só autoriza a própria fruição do benefício ou a sua utilização como tempo de serviço fictício para efeito de aposentadoria voluntária. Em verdade, a conversão em pecúnia decorre de construção jurisprudencial calcada no princípio que veda o enriquecimento sem causa da Administração
. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp nº 1486857/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2014). [sem negrito no original]

A Câmara tem decidido:

[...] Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação.

Recurso não provido. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001288-35.2018.8.11.0007, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
22 de março de 2021
).

[...] A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Considerando que não houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação não há que falar em prescrição do direito vindicado.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas é cabível, independentemente de requerimento administrativo. Precedentes do STJ.

A contagem em dobro da licença-prêmio não usufruída é para fins de aposentadoria e não para recebimento em pecúnia, conforme decidido pelos Tribunais Superiores.

Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, com fulcro no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1023994-70.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
9 de março de 2021
).

[...] 1- Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tal direito, sob pena de enriquecimento ilícito.

2- O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais delas podem usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

3- Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0000789-47.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2020).

Ademais, o gozo da licença-prêmio, não fica exclusivamente ao alvedrio do servidor, tanto que a própria Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, limita o número de servidores em fruição simultânea do benefício, ao dispor no artigo 111, que “
o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade.
”.

[...] Ressalte-se que esta Corte considerou ser prescindível o requerimento administrativo e ‘
desnecessária a comprovação de que as férias e a licença-prêmio não foram gozadas por necessidade do serviço já que o não-afastamento do empregado, abrindo mão de um direito, estabelece uma presunção a seu favor
’ (REsp 478.230/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 21/05/2007). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 396977/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

No que concerne aos quinze (15) dias de férias
não usufruídas
,
referente ao período de 2001 a 2002, igualmente, faz jus o servidor,
consoante informação da

Gerência de Provimento, Manutenção e Monitoramento da Polícia Judiciária Civil
(Id. 96051486 – fls. 1).

Quanto às férias e terço constitucional, proporcionais, referente ao período aquisitivo de
2016 a 2017
, nada obstante a alegação do apelado de que faz jus a indenização, verifica-se que este tão somente apresentou o
requerimento de quitação do valor
(Id.
96051467 – fls. 6
), pelo que inexiste qualquer outro documento que comprove o direito à pretensão.

De consequência, não é adequado presumir, como parecer crer o autor, que não houve o pagamento da indenização das férias e terço constitucional, proporcionais. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, fato constitutivo do seu direito.

É de se destacar que, o Estado de Mato Grosso reconhece em contestação e no recurso de apelação que, de fato, o apelado faz jus à indenização
de quatorze (14) meses de licença-prêmio, não gozada, referente aos quinquênios de 1988 a 1993,
1993 a 1998, 1998 a 2003, 2003 a 2008 e 2008 a 2013
; bem como dos quinze (15) dias de férias, não usufruídas, em relação ao período de
2001 a 2002; todavia, impugna apenas a condenação das

férias e terço constitucional, proporcionais, do ano de 2016
.

Ora, indago qual seria a razão para o Estado de Mato Grosso reconhecer noventa e oito por cento (98%) da pretensão e negar a existência tão somente de dois por cento (2%)? Não vislumbro motivo.

Portanto, no caso, na ausência de
prova acerca do inadimplemento
das

férias e terço constitucional, proporcionais
,
entendo que a condenação ao pagamento da indenização com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário.

Em relação aos índices para atualização do débito, no
julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

No que se refere aos honorários advocatícios, em reexame, digo que
estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil:
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida
. Em consequência, resta prejudicado a parte que trata da questão no recurso adesivo.

Por fim, em relação à restituição das custas processuais, o fato de a Fazenda Pública ser isenta do pagamento destas, não a exime da obrigação de restituir os valores antecipados pela parte vencedora no curso do processo, consoante preceitua o artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

dar provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
para:
a
) afastar a condenação referente ao pagamento de férias e terço constitucional, proporcionais, referente ao
período de 2016 a 2017
;
b
) determinar
quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
c
) no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência;

ii)

dar provimento, em parte, ao recurso de
Antônio Paulino da Silva
para determinar que o Estado de Mato Grosso proceda à restituição das custas processuais antecipadas no curso do processo; e

iii)

em reexame, retificar parcialmente a sentença para fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021